Tribunal: TJDFT
Processo: 0725580-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725580-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo executado FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0725311-11.2022.8.07.0001), iniciado por LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS LTDA. A decisão agravada indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença visando a exoneração da penalidade de astreintes aplicada ou a sua redução, nos seguintes termos (ID 130832298): “Cuida-se de cumprimento de sentença apresentado por LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS LTDA em face de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 159199982), alegando que: i) é incabível a aplicação da multa uma vez que a obrigação judicial já foi cumprida; ii) o valor da multa é excessivo, devendo ser a multa excluída ou reduzida, para que não haja enriquecimento sem causa do exequente; iii) a decisão foi cumprida assim que negado efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra a decisão liminar; e iv) há excesso de execução, pois o exequente aplicou atualização monetária sobre o valor da multa. Requereu a concessão do efeito suspensivo e liberação dos valores em favor do exequente quanto aos honorários e custas. O exequente apresentou resposta à impugnação (ID 160258994), aduzindo que a rediscussão da fixação da multa fere a coisa julgada; a multa foi aplicada em valor adequado; os efeitos da liminar não estavam condicionados à negativa do efeito suspensivo do agravo de instrumento; a partir do inadimplemento da obrigação até seu cumprimento foram contabilizados 80 dias e não houve aplicação de juros, mas correção monetária nos cálculos da multa. Pugnou pelo levantamento dos valores relativos aos honorários e custas. É o relatório. Decido. Na decisão de ID 130832298, proferida em 13/07/2022, foi deferida a tutela de urgência requerida pelo autor, nos seguintes termos: "ANTE O EXPOSTO, defiro a tutela de urgência para determinar à ré que, no prazo de 48 horas, cumpra as seguintes determinações, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais): a) proceda à remoção e/ou bloqueio integral do perfil “milenamatos191” existente na rede social Instagram, localizado sob os URLs indicados na inicial; b) apresente em juízo de todas as informações atinentes aos usuários do Instagram, URLs indicados, constantes nos seus registros e capazes de auxiliar na identificação do usuário, incluindo, mas não se limitando a dados cadastrais e registros de acesso (números de IP, com datas e horários GMT), referente ao último mês, contados a partir da propositura da presente ação; c) se abstenha de comunicar os usuários do Instagram identificados acerca dos presentes requerimentos e dos termos da presente ação." Foi deferido o aditamento da inicial em 18/07/2022 (ID 131450663), restando determinado o quanto segue: "Ante o exposto, recebo o aditamento à petição inicial e estendo os efeitos da decisão antecipatória aos seis perfis indicados, quais sejam: (i) “milenamatos191”, (ii) “rosi.lene283”, (iii) “portal_denunciabrasilia”, (iv) “denunciasabin”, (v) bastadissosabin” e (vi) “sabinaverdade”." O réu foi intimado das supracitadas decisões em 20/07/2022 (ID 131813239), comparecendo ao feito em 21/07/2022 (ID 131956693) e comprovando o cumprimento da tutela de urgência em 11/10/2022 (ID 139577753), portanto, o réu deixou de cumprir a determinação judicial por 81 dias. A interposição de recurso não suspende a eficácia da decisão, notadamente não tendo havido a concessão do efeito suspensivo, de forma que não exime a parte do cumprimento da determinação judicial, sendo a multa devida. A multa é uma forma de coerção fixada pelo magistrado na condução do processo e imposta a parte com objetivo de se obter o cumprimento da obrigação, de forma a preservar a autoridade das decisões judiciais, e evitar a manutenção da mora pelo recalcitrante, garantindo a efetividade da jurisdição. O descumprimento da determinação judicial autoriza a aplicação das astreintes, as quais poderão ser revistas pelo magistrado e adequadas aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a se evitar o enriquecimento sem causa. No caso em tela, o valor fixado é proporcional e adequado, pois mesmo com a fixação de multa o réu deixou de cumprir o quanto determinado pelo prazo de 81 dias, tendo sido beneficiado pelo limite de R$ 30.000,00 fixado na decisão que deferiu a tutela de urgência, pois se não houvesse o referido limite, seria devido o valor diário de R$ 1.000,00 multiplicado pelos 81 dias de inadimplemento da obrigação, totalizando R$ 81.000,00. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTABELECIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PREENCHIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que concedeu a tutela de urgência para que a ré restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade da parte autora, no prazo de 3 (três) horas, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por hora atrasada. 2. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. 3. No caso dos autos, resta evidente que a autora, agravada, poderia sofrer sérios prejuízos com o corte no fornecimento. Isto porque exerce atividade com granja contendo milhares de animais que necessitam para viver do fornecimento contínuo de energia elétrica. 3.1. Além disso, a interrupção do fornecimento de energia elétrica não se mostra razoável quando a dívida ainda não se encontra consolidada, como bem salientou o magistrado a quo, uma vez que o alegado débito e as circunstâncias da suposta violação ao equipamento de medição do consumo de energia elétrica ainda são objeto de discussão nos autos de origem. 4. Assim, até que sejam reunidos os elementos probatórios suficientes para julgar definitivamente o mérito da lide, revela-se razoável e proporcional determinar que a concessionária de energia elétrica se abstenha, ao menos, de cortar a energia elétrica fornecida à autora/agravada. 5. Saliente-se que a mera abstenção em proceder à interrupção do fornecimento da energia elétrica se trata de medida reversível e incapaz de ocasionar qualquer dano à concessionária agravante. 5.1. Precedente: (...) 3. O requisito atinente ao perigo de dano irreparável se verifica apenas em prejuízo da autora, a qual é uma empresa que exerce atividade comercial que depende do uso de energia elétrica e, por essa razão, sofreria sérios prejuízos ao exercício das suas atividades empresariais caso fosse suspenso o fornecimento de energia elétrica, em decorrência de débito impugnado judicialmente. (...) (07160139520228070000, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 29/11/2022). 6. As astreintes têm natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte em cumprir a obrigação que lhe foi infligida, visando garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 6.1. Nos termos do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, o Magistrado tem a faculdade de alterar, de ofício, o valor ou periodicidade da multa, quando evidenciado seu caráter exorbitante. 6.2. No caso, o Juízo de origem fixou a multa em R$ 5.000,00 por hora de atraso. Dessa forma, por ora, não há fundamentos suficientes para afastar ou reduzir a multa cominatória estabelecida. 6.3. Vale ressaltar que a multa pode ser cominada, alterada ou suprimida a qualquer momento, porquanto não preclui nem faz coisa julgada material. 7. Recurso improvido. (Classe do Processo: 07030441420238070000 - 0703044-14.2023.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Acórdão Número: 1703563, Data de Julgamento: 17/05/2023, Órgão Julgador: 2a Turma Cível Relator: JOÃO EGMONT, Publicado no DJE : 05/06/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Grifou-se. APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE. FALECIMENTO DO CONTRATANTE DE EMPRÉSTIMOS. DESCONTO EM CONTA CONJUNTA PERTENCENTE AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. PARTE NÃO INTEGRANTE DO CONTRATO DE MÚTUO. COMUNICAÇÃO DO FATO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EM SENTENÇA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora seja relativa a presunção de veracidade da declaração a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC, a concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pela autora, o que não se verificou na espécie. Nesse passo, a par da ausência de elementos suficientes para tanto, não há falar em revogação da gratuidade de justiça conferida à parte autora, razão pela qual rejeita-se a preliminar. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, sendo esta afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista. 3. Na hipótese, observa-se que o contrato de n. 917411379, intitulado de ?BB Renovação Consignação?, e as operações de n. 934189125 e 934189458, nominadas de ?portabilidade de crédito?, foram contraídos exclusivamente pelo cônjuge da autora, bem como que a instituição bancária foi comunicada do falecimento da parte devedora. Contudo, mesmo ciente do óbito, continuou efetuando os descontos na conta conjunta mantida pela autora e pelo de cujus, o que compeliu esta a aportar recursos próprios para saldar as prestações. 4. Embora o falecimento do mutuário não acarrete a quitação do negócio jurídico pactuado, a cobrança do débito remanescente deve ser movida contra o espólio ou sucessores no limite da herança (art. 1.997 do CC). Assim, são indevidos os descontos realizados pela instituição bancária, de forma direta e automática na conta conjunta mantida pela autora e pelo seu cônjuge, após a comunicação de falecimento deste. Precedentes deste e. Tribunal. 5. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC e segundo precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal. 6. Na espécie, consideram-se injustificáveis os descontos realizados na conta mantida pela autora e o marido, após a comunicação da morte deste, haja vista ter decorrido de ato arbitrário da prestadora de serviço, tido por ilegal e abusivo, com efetiva violação à boa-fé objetiva, ante a ciência de falecimento do devedor e a manutenção da cobrança perante terceiro alheio ao contrato de mútuo. 7. É possível a antecipação dos efeitos da tutela, inclusive na sentença, desde que presentes os pressupostos, probabilidade de direito e existência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 1.012, § 1o, V, ambos do CPC). 8. Na hipótese, o direito da requerente à suspensão das cobranças foi demonstrado, constituindo conduta ilegal da instituição bancária a exigência automática à autora das prestações de empréstimos contraídos pelo cônjuge falecido. Quanto ao perigo de dano, este se revela pelo risco à autora de ter seu nome negativado nos cadastros de proteção ao crédito, ante a manutenção das cobranças indevidas. 9. A fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, razão pela qual o valor fixado deve ser compatível com a obrigação determinada, nos termos do caput do art. 537 do CPC. 10. No caso, o valor fixado da multa se afigura adequado e proporcional, sobretudo porque observada a fixação de um limite máximo, bem como as condições econômico-financeiras da recorrente. Ademais, há notícia nos autos originários de descumprimento da tutela de urgência deferida, o que reforça a necessidade das astreintes como forma coercitiva de efetivação da medida. 11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Classe do Processo: 07058983120218070006 - 0705898-31.2021.8.07.0006 - Res. 65 CNJ, Acórdão Número: 1399111, Data de Julgamento: 09/02/2022, Órgão Julgador: 2a Turma Cível Relator: SANDRA REVES, Publicado no PJe : 22/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Grifou-se. É cabível a incidência de correção monetária em relação às astreintes, conforme preconiza a jurisprudência deste Tribunal: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. OFERTA. SEGURO GARANTIA. EFEITO DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. ASTREINTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. RAZOABILIDADE. 1. A aceitação da garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, bem como a devida atribuição do efeito suspensivo, nos termos do §6o, do artigo 525, do Código de Processo Civil não é um direito subjetivo da parte, mas sim uma faculdade do magistrado. 2. Não havendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo, cabível o prosseguimento do feito e a prolação de sentença, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil. 3. Em que pese o seguro garantia, para fins de substituição de penhora, ser equiparado ao dinheiro, nos termos do artigo 835, § 2o do Código de Processo Civil, seu oferecimento não equivale ao pagamento voluntário da dívida, de forma a afastar a aplicação da multa e honorários advocatícios, pois o valor garantido só poderá ter plena fruição pelo exequente após o trânsito em julgado. 4. Diante da falha na prestação de serviço pelo apelante, que ensejou desconto indevido na folha de pagamento do apelado, mostra-se correta a cobrança da multa diária fixada pelo juízo a quo desde o dia da intimação da publicação da sentença até o efetivo cumprimento da ordem judicial. 5. Não há falar em minoração das astreintes, quando fixadas pelo magistrado de forma proporcional, em valor suficiente e compatível com sua finalidade e com o tempo de demora no cumprimento da obrigação imposta. 6. Cabível a incidência de correção monetária sobre o valor das astreintes, por se tratar de mera atualização da moeda, não se verificando excesso na execução. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Classe do Processo: 07287417320198070001 - 0728741-73.2019.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, Acórdão Número: 1423481, Data de Julgamento: 12/05/2022, Órgão Julgador: 3a Turma Cível Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Publicado no PJe : 26/05/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Grifou-se. Nos cálculos do valor devido apresentado pelo exequente foi devidamente aplicada a correção monetária (ID 152929581), não tendo havido excesso de execução. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Expeça-se ofício de transferência, de imediato, em relação à quantia incontroversa depositada a título de honorários e custas, na forma requerida na petição de ID 160258994. i) R$ 1.012,33 (50% dos honorários) para Motta Fernandes Rocha Advogados, CNPJ 35.808.211/0001-30, Banco Itaú, agência 6014, conta corrente 13343-0; ii) R$ 1.012,33 (50% dos honorários) para Farage e Farage Advogados Associados S/S, CNPJ 05.392.389/0001-81, Banco do Brasil, agência 3476-2, conta corrente 207352-8; e iii) R$ 320,11 (custas) para Laboratório Sabin de Análises Clínicas S.A., CNPJ 00.718.528/0001-09, Banco Itaú, agência 6427, conta corrente 1599-2. Preclusa esta decisão, expeça ofício de transferência em favor do exequente do saldo remanescente depositado. Intimem-se”. (ID 161838766.) – g.n. No agravo, o executado pede a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para que seja excluída a multa aplicada ou seja reduzido o valor da astreintes. Em suas razões, o agravante alega que a partir da comunicação da decisão cumpriu parcialmente as medidas determinadas, tendo se insurgido mediante agravo apenas contra uma das determinações impostas (remoção das contas). Argumenta, no entanto, que embora tenha se insurgido contra parcela da obrigação de fazer determinada em sede de antecipação de tutela na fase conhecimento, promoveu o cumprimento integral das medidas tão logo o recurso interposto contra a liminar fora recebido sem efeito suspensivo. Nesse sentido, defende ser indevida a astreintes aplicada pelo descumprimento, pois “a decisão foi cumprida assim que negado efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra a decisão liminar, requer seja afastada a multa ora discutida ou ao menos reduzida para patamares módicos”. (ID 48352171 - Pág. 14.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 48352184). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença visando o pagamento da quantia de R$ 32.565,96, relativa ao valor da penalidade de astreintes aplicada para cumprimento de obrigação de fazer na fase de conhecimento. (ID 152929578.) Nesta sede, o agravante alega ter cumprido parcialmente as obrigações inicialmente impostas, se insurgido apenas contra uma das determinações (remoção das contas), tendo, porém, promovido o integral cumprimento tão logo o recurso questionando a imposição de uma das medidas fora recebido sem efeito suspensivo, motivo pelo qual defende ser indevida a astreintes aplicada em razão do cumprimento integral da obrigação, embora posterior. Ao que consta dos autos, a decisão liminar que determinou o cumprimento da obrigação de fazer foi proferida para “determinar à ré que, no prazo de 48 horas, cumpra as seguintes determinações, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais): (...)” (ID 130832298.) - g.n. A referida decisão foi comunicada ao agravante no dia 20/07/2022 (ID 131813243), o qual se insurgiu logo em seguida, em 21/07/2022, mediante a oposição de embargos de declaração (ID 131957996) e novamente por meio de agravo de instrumento, interposto em 08/09/2022 (ID 135306022), o qual fora recebido sem efeito suspensivo na data de 22/09/2022 (ID 137887692 - Pág. 8) e posteriormente julgado improcedente. (ID 149618169 - Pág. 2.) Outrossim, verifica-se que foi necessária inclusive a majoração do valor, no dia 10/10/2022, para estimular o cumprimento da obrigação (ID 139260737), o que se tornou inaplicável, diante do cumprimento total da obrigação informado no dia 11/10/2022. (ID 139577753.) Nesse contexto, o que se percebe é que o agravante, embora intimado em 20/07/2022 (ID 131813239) a cumprir no prazo de 48hr as determinações do juízo, sob pena de indecência das astreintes aplicadas, somente logrou comprovar o integral o cumprimento da tutela de urgência em 11/10/2022 (ID 139577753), após 81 dias, não podendo a interposição de recurso sem efeito suspensivo, tampouco de recursos protelatórios, obstar a incidência da penalidade, devida desde o transcurso do prazo para cumprimento. Do mesmo modo, descabida alegação de penalidade excessivamente onerosa pois, a despeito de deixar de cumprir a obrigação determinada pelo prazo de 81 dias, com multa diária de R$ 1.000,00, incidiu a limitação estabelecida pela decisão de R$ 30.000,00, situação que revela que a astreintes fora fixada de forma proporcional e razoável, inexistindo motivo para redução. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o, do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, visando coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação estabelecida. A medida constitui forma de pressão sobre a vontade da parte destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil e prático. No caso em análise, em princípio, restou observado os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem que indicasse enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Nesse sentido: “(...) A fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, razão pela qual o valor fixado deve ser compatível com a obrigação determinada, nos termos do caput do art. 537 do CPC. 10. No caso, o valor fixado da multa se afigura adequado e proporcional, sobretudo porque observada a fixação de um limite máximo, bem como as condições econômico-financeiras da recorrente. Ademais, há notícia nos autos originários de descumprimento da tutela de urgência deferida, o que reforça a necessidade das astreintes como forma coercitiva de efetivação da medida. 11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados”. (0705898-31.2021.8.07.0006, 2a Turma Cível, Relator: Sandra Reves, PJe : 22/02/2022) - g.n. Portanto, ausentes os requisitos para a concessão do pedido de efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito, não prospera a liminar requerida. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator